Tribunal: TJDFT
Processo: 0746108-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INDÍCIOS DE ILEGALIDADE. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIO DE PENSÃO CIVIL POR MORTE. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. TEMAS 359 E 480 DE REPERCUSSÃO GERAL. STF. INDEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS ALÉM DO TETO CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA OU EQUIVOCADA DA LEI. BOA-FÉ. CARÁTER ALIMENTAR DAS VERBAS. TEMA 531 DE RECURSOS REPETITIVOS. STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou o Tema 480 de Repercussão Geral e estabeleceu que o teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional n. 41/2003, incide imediatamente sobre todas as parcelas que tenham natureza de remuneração do serviço prestado e não há garantia de pagamento dos valores excedentes com fundamento em direito adquirido ou na irredutibilidade dos vencimentos.
2. O Tema 359 de Repercussão Geral fixou a tese jurídica de que deve ser considerado o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão para efeitos do teto constitucional.
3. São irrepetíveis os valores pagos indevidamente ao servidor quando o pagamento é motivado por interpretação errônea ou má aplicação da lei, ou por erro da Administração Pública, em vista da natureza alimentar das verbas, quando amparadas pela boa-fé. Tema 531 de Recursos Repetitivos. STJ.
4. O mandado de segurança não pode ser empregado como substitutivo de ação de cobrança para a devolução de valores descontados anteriormente ao ajuizamento da ação mandamental (art. 14, §4o, da Lei 12.016/2009 e enunciados 269 e 271 da Súmula do Supremo Tribunal Federal).
5. Ordem parcialmente concedida.